Tribunal: TJES
Processo: 0003612-65.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003612-65.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN LOUREIRO ROSALINO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI COBRADO EM DUPLICIDADE EM FACE DO PRIMEIRO APELANTE – ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A julgadora de origem consignou que, em razão da existência de duas transferências do imóvel em questão, a primeira quando Jeremias incorporou o bem ao patrimônio da JSV Geração e a segunda quando JSV alienou para Allan, mostrou-se escorreita a cobrança do ITBI referente a cada uma dessas transações, em face do adquirente Allan.

2. Considerando que a segunda impetrante possui como objetivo social a compra e venda, bem como aluguel de imóveis, dúvida não há que deveria ter recolhido o aludido imposto quando da incorporação do bem ao patrimônio da pessoa jurídica (art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República e art. 37 do CTN).

3. A cobrança do ITBI atinente à primeira operação não deve recair sobre o impetrante Allan, tal como empreendido pelo Município nas guias acostadas aos autos e validado da sentença, cabendo a este, tão somente, o recolhimento do tributo incidente sobre a segunda transação (transação entre JSV x Allan).

4.

Recurso parcialmente provido
para declarar
a ilegalidade da cobrança do ITBI perpetrada em desfavor de Allan Loureiro Rosalino, referente à transação havida entre Jeremias Santi e JSV Gerações e Empreendimentos LTDA ME.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003612-65.2019.8.08.0006

APELANTE: ALLAN LOUREIRO ROSALINO E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ALLAN LOUREIRO ROSALINO E OUTRO em razão da sentença (fls. 159/161v) proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que denegou a segurança almejada.

Sustentam (id. 8282761) a necessidade de reforma do julgado, pois em que pese o fundamento acerca da existência de duas transmissões, foi imputado ao primeiro impetrante o pagamento de tributo de suposta operação anterior.

Aduzem que “o primeiro impetrante (Allan) não integralizou capital, não podendo ser atribuído a ele pagamento de tributo de operação anterior”.

Esclarecem, ainda, que “o pedido, no presente caso, não é de análise da legalidade ou não da cobrança do tributo em relação a integralização de capital, mas para que fosse assegurado aos Impetrantes ‘o direito de não serem tributados em duplicidade, bem como declarada a ilegalidade da cobrança do ITBI cobrado do 1º Impetrante (caráter repressivo)’”.

Ao final, registram ser inviável a incidência do tributo questionado, haja vista não se aplicar a obrigatoriedade de recolhimento do ITBI no caso de “anuência” de fato gerador ocorrido anteriormente entre terceiros, sem a participação do novo adquirente.

Pois bem.

Colhe-se da petição inicial que JSV GERAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA (segunda impetrante) efetuou a transmissão de um imóvel a ALLAN LOUREIRO ROSALINO (primeiro impetrante).

Ocorre que, no momento em que o dito bem foi avaliado para fins de cálculo do ITBI, o Município de Aracruz qualificou a segunda impetrante como anuente e, em função disso, emitiu o ITBI em duplicidade, registrando que o primeiro valor cobrado seria decorrente da compra e venda e o segundo valor decorrente da anuência.

Assim, postularam fosse obstada a dupla incidência do ITBI nas alienações e demais atos de transmissão de propriedade imóvel perpetrados pela segunda impetrante (caráter preventivo), bem como declarada a ilegalidade da cobrança do ITBI em face do primeiro impetrante.

Consta da sentença impugnada:

“ [...] as informações prestadas pela(s) autoridade(s) trouxeram novos elementos fático-jurídicos, notadamente por indicar que, em verdade, o primeiro impetrante (ALLAN LOUREIRO ROSALINO) seria responsável pelo recolhimento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na qualidade de adquirente, tanto no tocante a sua aquisição de propriedade, quanto em razão de anterior alienação, indevidamente sem tributação prévia.

Para sustentar a afirmativa, os agentes públicos declinaram que (a) o imóvel originalmente pertencia a JEREMIAS SANTI (fl. 20 e fls. 31/32), (b) teve a propriedade transferida à JSV GERAÇÃO EMPREENDIMENTOS (fl. 63) e, finalmente, (c) nova alienação em favor de ALLAN LOUREIRO ROSALINO (o que se assume como verdadeiro, desde a exordial).

Nos moldes acima, evidencia-se como introverso que, de fato, duas transferências de propriedade se sucederam, mas, de acordo com o informado pela(s) autoridade(s), somente a última transferência foi informada e autorizou a atividade arrecadatória pela Poder Público.

Por esses elementos, resta a clara conclusão de que a tributação não se procedeu exclusivamente sobre a segunda alienação – o que, em si mesmo, afasta a tese de bitributação.

É verdade que a expressão “anuência” não facilitou a atividade interpretativa (pelos impetrantes ou pelo juízo); todavia, equalizando todos os elementos, fica elucidada a intensão do Poder Público, notadamente quando expressamente (nas informações) indicou, justamente, o que ora se constatou: houve duas tributações para duas alienações distintas.

A expressão “anuência” deve ser avaliada na conjuntura discriminada: houve (por ALLAN) reconhecimento tácito (anuência) de alienação anterior (JEREMIAS x JSV), como condição prévia de existência e validade da alienação posterior (JSV x ALLAN).

Fincadas essas premissas, deve-se avaliar se era devida a primeira tributação (venda de JEREMIAS para JSV).

Sobre o tema, incidem as normas do art. 156, § 2º, I, da CRFB c/c arts. 36, I, e 37, ambos do CTN: aludidos dispositivos autorizam o não recolhimento de ITBI (imunidade tributária) por ocasião de alienação voltada à integralização de patrimônio de pessoa jurídica, salvo para a hipótese de a pessoa jurídica deter como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou seus direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

Por seu turno, a atividade da JSV é (fl. 75v): “compra e venda de imóveis próprios; aluguel de imóveis próprios; holdings de instituições não-financeiras; incorporação de imóveis”. Assim, preenchidos os requisitos para tributação.

[...]

A primeira tributação se mostrava adequada, embora não realizada ao tempo da averbação 114.

Prosseguindo.

A segunda tributação é inegavelmente devida e, também, prevista na legislação – tanto os dispositivos já mencionados, quanto o art. 115 do CTM, que expressamente prevê que cada alienação fomenta fato gerador próprio e independente.

Assim, resta avaliar a titularidade da responsabilidade pelo recolhimento do tributo.

De acordo com os arts. 77, 118, 305 e 306, todos do CTM, o adquirente da propriedade é o responsável pelo recolhimento do imposto – o que, no caso concreto, remete a pessoa do primeiro impetrante”.

Conforme se observa, a julgadora de origem consignou que, em razão da existência de duas transferências do imóvel em questão, a primeira quando Jeremias incorporou o bem ao patrimônio da JSV Geração e a segunda quando JSV alienou para Allan, mostrou-se escorreita a cobrança do ITBI referente a cada uma dessas transações, em face do adquirente Allan.

Ora, acerca da existência de dois fatos geradores distintos, não divirjo da conclusão alcançada na sentença.

Com efeito, o art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.

A mesma compreensão se extrai do art. 37 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que a segunda impetrante possui como objetivo social a compra e venda, bem como aluguel de imóveis (fl. 110v), dúvida não há de que deveria ter recolhido o aludido imposto quando da incorporação do bem ao patrimônio da pessoa jurídica.

Entretanto, a cobrança do ITBI atinente à primeira operação não deve recair sobre o impetrante Allan, tal como empreendido pelo Município nas guias acostadas à fl. 132 e validado da sentença, cabendo a este, tão somente, o recolhimento do tributo incidente sobre a segunda transação (transação entre JSV x Allan), sendo certo que a própria magistrada consignou no
decisum
que “
de acordo com os arts. 77, 118, 305 e 306, todos do CTM, o adquirente da propriedade é o responsável pelo recolhimento do imposto
”.

Não figurando o primeiro apelante como adquirente na transferência entre Jeremias x JSV, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de um segundo ITBI em seu desfavor.

Nesse sentido, apreciando situação análoga à presente, assim já se posicionou esta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI COBRADO EM DUPLICIDADE. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A autoridade coatora justifica a dupla incidência do ITBI nas duas transmissões operadas sobre o imóvel em questão: i) a primeira, quando Jeremias Santi incorporou o imóvel ao patrimônio da JSV Geração Empreendimentos LTDA. ME, para efeito de integralização de capital social; ii) a segunda, quando a JSV Geração Empreendimentos LTDA. ME alienou o imóvel ao impetrante. 2. É preciso observar que,
independentemente da possibilidade de incidir ITBI sobre a primeira operação realizada em relação ao imóvel objeto de debate (entre Jeremias Santi e a JSV Geração Empreendimentos LTDA. ME), a cobrança do ITBI atinente à primeira operação não deve recair sobre os impetrantes
, pois (122, CTN): i) não têm relação pessoal direta com a situação que constituiu o fato gerador (não são contribuintes); ii) não estão ligados à obrigação tributária por disposição expressa de lei (não são responsáveis tributários). 3. Portanto,
o impetrante não deve ser compelido a pagar o ITBI decorrente da primeira operação realizada sobre o imóvel
. 4. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 006190056900, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI perpetrada em desfavor de Allan Loureiro Rosalino, referente à transação havida entre Jeremias Santi e JSV Gerações e Empreendimentos LTDA ME.

Em razão do resultado do julgamento, custas
pro rata.

Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)